Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722518-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO 1. A diligência realizada com o intuito de intimar o suposto agressor quanto ao restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência não teve sucesso (ID no 72718793). 2. Nos autos de origem já foram realizadas outras tentativas de localização do acusado, também sem êxito (autos no 0712644-40.2025.8.07.0016, ID no 238663387). 3. No processo que tratou das Medidas Protetivas de Urgência (autos no 0701125-68.2025.8.07.0016) o Ministério Público, em manifestação recente (11/2/2025) informou que requisitou ao seu Setor de Diligências a localização atual do acusado (ID no 225536463). 4. O relatório, contudo, apontou o mesmo endereço em que já foi realizada tentativa infrutífera de intimação (ID no 228090489). 5. Nesse cenário, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para que atue na defesa do acusado. 6. Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal e, oportunamente, retornem-me. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO